Tribunal: TJPA
Processo: 0008667-76.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008667-76.2017.8.14.0401

APELANTE: AMAURI SODRE DE BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 03 (TRÊS) ANOS. ART. 109, INCISO VI, DO CP. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 06 (seis) meses de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia 19/06/2017, e a data da publicação da sentença condenatória em 02/06/2021, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21 a 29 de novembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de
AMAURI SODRE BARROS
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, na qual o réu foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica).

Em razões recursais (ID n. 6874291 – págs. 1/16),
o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade
e, caso ultrapassada, em razões de mérito requer: a) a absolvição, em virtude da fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; e, subsidiariamente, b) a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a fundamentação inidônea utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Em sede de contrarrazões (ID n. 6874291 – págs. 18/24), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
da apelação para que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, ficando prejudicado o exame do mérito recursal (ID n. 7554311).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que conforme suscitado pelo apelante em razões recursais (ID n.
6874291 – págs. 2/3
), a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão que merece exame preliminar no caso em apreço, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica). Por conseguinte,
o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Ocorre que,
entre a
decisão do recebimento da denúncia
em
19 de junho de 2017
(ID n. 6874220)
e a
sentença condenatória
prolatada em
11 de março de 2021
(ID n. 6874290)
, publicada em
02/06/2021, com trânsito em julgado para a acusação,
transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 03 (três) anos,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade em face do apelante, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0008667-76.2017.8.14.0401,

em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/12/2022